Tribunal: TJMMG
Processo: 0001332-82.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - GOLPE DENOMINADO “MATA LEÃO” - EXCESSO COMPROVADO - IMPERÍCIA CARACTERIZADA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTES QUE SE IDENTIFICAM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL - NÃO INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001332-82.2017.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0001344-96.2017.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 30/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – GOLPE DENOMINADO “MATA LEÃO” – EXCESSO COMPROVADO – IMPERÍCIA CARACTERIZADA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTES QUE SE IDENTIFICAM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – NÃO INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado José Roberto de Brito, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de homicídio culposo (art. 206, caput, do Código Penal Militar), sem agravação de pena, estabelecendo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu (2º Sgt PM José Roberto de Brito) quanto à prática do crime previsto no art. 206, §1º (homicídio culposo), c/c o art. 70, inciso II, alíneas “d” e “e”, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 03, aduzindo o seguinte: [...] No dia 6 de agosto de 2O17, por volta de 19 horas, na rua Wilson Freitas, nº 111, bairro Cristo Rei, em Boa Esperança/MG, o denunciado matou Flavio Henrique Rosa, por Culpa, na modalidade imperícia. Noticiam os autos que, na data citada, foi realizada operação batida policial na cidade de Boa Esperança, ocasião em que diversas viaturas policiais dirigiram-se ao bairro Cristo Rei. Os policiais militares deslocaram-se para um bar de propriedade do ofendido, onde fizeram a abordagem a alguns indivíduos que estavam próximo ao local. Em seguida, os policiais militares entraram no estabelecimento comercial e fizeram a abordagem ao ofendido, que estava atrás do balcão do bar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Enquanto faziam a busca pessoal no ofendido, alguns policiais militares aproximaram-se do portão que dá acesso à residência de Flávio, nos fundos do estabelecimento. Neste momento, o ofendido questionou a ação policial, pois eles estavam sem mandado. Na sequência, alguns policiais militares tentaram imobilizar e algemar Flávio, momento em que o denunciado segurou o ofendido por trás com um golpe de chave de braço, envolvendo o pescoço do ofendido com um braço. O denunciado continuou a apertar o pescoço do ofendido com o braço até que Flávio parou de se mexer. Quando o denunciado afrouxou o golpe no pescoço do ofendido, constatou que Flavio havia perdido os sentidos, estava com a respiração baixa e em convulsão. O ofendido foi colocado dentro de uma viatura e socorrido para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Boa Esperança, aonde já chegou em óbito. Conforme laudo de necropsia (fls. 51/55 do Inquérito Policial em apenso), a causa da morte foi por asfixia mecânica. De acordo com o Manual T6cnico Profissional nO3.O4.13/2O13 - CG, caderno doutrinário 13 (fls. 158/189), a chave de braço, também chamada de “mata-leão” ou “Hadaka-jime”, é uma técnica de controle de contato prevista no Treinamento Policial Básico da Policia Militar para quebrar a resistência ativa oferecida pelo conduzido. No entanto, o denunciado utilizou inadequadamente a técnica, pois apertou o pescoço do ofendido de forma incorreta e muito além do tempo necessário, provocando a asfixia de Flávio, o que caracteriza a imperícia na conduta do militar. No entanto, o denunciado utilizou inadequadamente a técnica, pois apertou o pescoço do ofendido de forma incorreta e muito além do tempo necessário, provocando a asfixia de Flavio, o que caracteriza a imperícia na conduta do militar. Além disso, Flávio estava impossibilitado de se defender, uma vez o denunciado continuou a estrangular o ofendido mesmo depois de ele ter sido algemado. Dessa forma, verifica-se que o denunciado agiu com imperícia em sua ação, violando um dever objetivo de cuidado ao não observar a correta forma de aplicação da técnica, o que ocasionou o óbito do ofendido. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 03, relativos ao Auto de Prisão em Flagrante (APF). A denúncia foi recebida no dia 06 de dezembro de 2019 (Evento 03). Na fase instrutória, as testemunhas de acusação (Eventos 04, 61 e 134) e de defesa (Eventos 135 e 165) foram ouvidas pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos. O Ministério Público, em alegações finais (Evento 178), requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, por restar configurada a prática do delito de homicídio culposo por parte do então 2º Sgt PM José Roberto de Brito. A defesa, por sua vez, em alegações finais (Evento 179), alegou, em resumo, a ocorrência da excludente de ilicitude prevista no art. 42, inciso III, do CPM, pugnando, assim, pela absolvição do acusado, “tendo em vista que não ficou minimamente comprovada a imperícia na conduta”. Colhidas as alegações finais, o MM. juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na análise do mérito, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 2º Sgt PM José Roberto de Brito, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 181 dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 190. Em suas razões recursais, alega que restou perfeitamente comprovado que o militar agiu com imperícia ao aplicar a técnica de imobilização (“mata leão”) na vítima, o que ocasionou o resultado morte. Deste modo, pediu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença a quo, no sentido de condenar o apelado nas penas do delito de homicídio culposo, nos termos do art. 206, §1°, c/c o art.70, inciso II, alíneas “d” e “e”. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 213), alegou ter ficado evidenciado, que o militar agiu em estrito cumprimento do dever legal, apenas respeitando ordens e aplicando a técnica que lhe foi ensinada pela própria PMMG, sem nenhuma imperícia comprovada. Sendo assim, requereu a improcedência do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, para manter integralmente a decisão de primeira instância, que absolveu o apelado 2º Sgt PM José Roberto de Brito, nos termos da alínea “e” do artigo 439 do CPPM. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 06, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do acusado nas sanções do artigo 206, §1º (primeira parte), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “d” e “e”, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu (2º Sgt PM José Roberto de Brito) quanto à prática do crime previsto no art. 206, §1º (homicídio culposo), c/c o art. 70, inciso II, alíneas “d” e “e”, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Eminentes desembargadores, analisei com muito rigor e precisão os autos da presente ação criminal, como é costumeiro para todos os Desembargadores deste egrégio Tribunal. Não é uma ação que traga obstáculos ao deslinde da questão jurídica, sendo que a autoria do fato é incontestável, a exemplo da materialidade, já que o réu, ora apelado, não nega a aplicação do golpe denominado “mata leão” na vítima, e ninguém nega, por óbvio, a morte da vítima em decorrência dos efeitos do golpe. Isso está muito claro. É preciso, no caso vertente, estar atento às circunstâncias que permeiam o evento, pois somente a visão acurada acerca das circunstâncias permitirá auferir se existe alguma causa que exclua a culpabilidade e a responsabilidade do agente. O Ministério Público imputa ao acusado a prática do crime de homicídio culposo, na modalidade imperícia, sob a alegação de que o militar teria incorrido na má aplicação de técnica de imobilização, o que causou a morte do ofendido Flávio Henrique Rosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, é impossível não reconhecer que a técnica não foi bem utilizada, já que ela se presta a imobilizar a pessoa, mas não a matá-la, e não podemos entender como algo normal a aplicação da técnica com o resultado morte. É óbvio que a manobra de imobilização deu errado, e por isso chamo a atenção para as circunstâncias. Todas as testemunhas, militares e civis, são unânimes ao afirmar que a vítima Flávio Henrique Rosa saiu da posição de rendição em que estava, foi em direção aos militares, afirmando que não adentrariam em sua residência sem o mandado, sendo que os militares, recebendo tal atitude como uma ameaça, deram voz de prisão ao ofendido, oportunidade em que o réu se dirigiu à retaguarda da vítima e lhe aplicou a técnica de imobilização, forçando um dos braços da vítima para trás e promovendo o golpe “mata leão” no seu pescoço. No entanto as testemunhas dizem que a vítima tentava se desvencilhar, provavelmente porque o golpe promovia a esganadura em seu pescoço, e as testemunhas dizem até que a vítima e o autor do fato foram ao solo, caindo a vítima sobre o réu, sendo que o réu soltou o braço do ofendido e manteve o golpe “mata leão”, certamente com o apoio do braço livre, promovendo maior pressão. Não foi um golpe aplicado em curto espaço de tempo, sendo que as testemunhas militares revelam que eram 4 (quatro) ou 5 (cinco) militares tentando realizar a algemação da vítima, que se debatia e dificultava a ação dos militares. Então não foi uma ação imediata, pois ela durou certo tempo, mas nem os militares souberam precisar o tempo que durou o golpe aplicado. Vejam Vossas Excelências, ainda, que o réu, ora apelado, somente soltou a vítima, deixando de aplicar o golpe, após a ordem do seu superior 1º Ten PM Lucas Cardoso Dornela, que era aspirante à época. E mais. Não consigo afastar o entendimento de que a vítima perdeu os sentidos ainda durante o golpe, sendo que o 1º Ten PM Lucas Cardoso Dornela afirmou que, após o réu soltar o ofendido, este foi “encaminhado rapidamente para viatura para prestar o socorro”. Essa afirmação deixa claro que ali o ofendido já estava em sofrimento respiratório. Aliás, todos os militares presentes afirmam que a vítima foi imediatamente encaminhada ao Pronto Socorro, o que significa que a aplicação do golpe transbordou os limites da normalidade. Como eu disse alhures, algo deu errado na aplicação da técnica, e tenho para mim que houve excesso de força aliada ao excesso de tempo, embora esse excesso de tempo seja relativo. A força aplicada, no entanto, quando fora de uma pressão aceitável, pode causar lesões mortais. É exatamente isso que nos mostra o laudo pericial acostado no Evento 143 – LAUDO 4 –, que demonstra a existência de hemorragia intra-alveolar, reveladora de hipóxia, quando o oxigênio não chega às células e tecidos. Havia também hemorragia no tecido adiposo e muscular no bloco cervical, indicadores de lesão por asfixia, cujas imagens, fortes, dão bem a dimensão do fato, e provam que essas lesões decorrem de força excessiva, apta ao estrangulamento, e de tempo superior ao necessário. No laudo consta, também, a presença de secreção sanguinolenta espumosa extravasando pelas narinas, que revela a eliminação do sangue havido pela hemorragia traumática, e esse trauma encontra-se ainda na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 afirmação técnica da existência de lesão no músculo da região cervical, bem nítida na imagem associada. Dessa forma, ao contrário do que diz a sentença, é possível imputar ato de imperícia ao acusado, pois tudo leva a crer que ele não agiu dentro daquilo que foi ensinado na academia de polícia, sendo certo que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não ensina o militar a aplicar um golpe de maneira mortal em alguém que não represente perigo à vida dos militares ou à vida de civis. Houve, sim, excessos derivados da inobservância da técnica, bem comprovados nos autos. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição de decreto condenatório, devendo ser reformada a sentença. Aplicação da pena Passo à dosimetria da pena. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, temos que a gravidade do crime praticado é própria do tipo penal objetivo. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Da mesma forma, a intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, são questões que já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. No que pertine aos motivos determinantes, não há nada desfavorável. A extensão do dano, ou seja, as consequências, não vão além do tipo penal objetivamente estabelecido, pois amolda-se exatamente ao resultado ali previsto. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, e não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção. Em relação ao §1º do art. 206 do CPM, penso que não é possível a agravação da pena em face da aplicação do dispositivo, já que o homicídio culposo imputado ao réu decorre da imperícia, e a imperícia é havida, no caso, pela incorreta aplicação de um golpe de imobilização, sendo, por isso, integrante do tipo e não agravante que decorra da mesma questão, sob pena de considerarmos a imperícia sob dois aspectos diversos. De igual modo, não podem prosperar as agravantes vindicadas pelo Ministério Público, quais sejam, aquelas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “d” e “e”, do CPM, pois a aplicação do golpe denominado “mata leão” exige a surpresa, além de demandar técnica sugestiva de alguma asfixia, embora a asfixia deva ser inapta para promover o resultado morte, salvo nos casos em que o militar ou terceiro estejam com a vida em risco. Portanto não existem agravantes, e também não existem atenuantes. Na terceira fase, destaco que não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, não houve a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em face da pena aplicada, conforme entendimento desta Câmara a respeito da matéria, pois o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é de 1 (um) ano. Os fatos ocorreram em 06 de agosto de 2017, e a denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2019; e, entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento, não terá transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ainda que a sentença absolutória não interrompa o prazo prescricional. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de homicídio culposo (art. 206, caput, do CPM), sem agravação, estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. A conduta do apelado é reconhecidamente perigosa para a vida de quem está submetido ao golpe de asfixia mecânica, que é aplicado na região do pescoço. A execução da técnica exige maiores cuidados, justamente pelo perigo que oferece à vida daquele contra a qual é aplicada. A dosagem da constrição exercida no pescoço é de responsabilidade exclusiva de quem aplica o golpe, e a morte causada por asfixia não se produz com constrição que impede a respiração por brevíssimo tempo. É de conhecimento geral que a morte por asfixia decorre da constrição exercida no pescoço por um período de tempo relativamente prolongado. Cabe observar que o Direito Penal Militar não usa a expressão imperícia, que consta do Código Penal comum. Nos termos do art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, temos que o crime culposo ocorre "quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo." Não há dúvidas de que, no caso em exame, o apelado não executou a técnica com o cuidado especialmente exigido e devido. Desta forma, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator